Tribunal: TJSP
Processo: 1008691-91.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - CABIMENTO - MONTANTE ARBITRADO QUE SE MOSTRA DEMASIADAMENTE ÍNFIMO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - CABIMENTO - MONTANTE ARBITRADO QUE SE MOSTRA DEMASIADAMENTE ÍNFIMO SE CONSIDERARMOS OS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2o E INCISOS, DO CPC - NAS AÇÕES EM QUE FOR MUITO BAIXO O VALOR DA CAUSA, DEVE O JUIZ FIXAR OS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - § 8o DO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL - NOVO ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008691-
91.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante JOSEANE ALVES
MACHADO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008691-91.2019.8.26.0269 -Voto no 45199
2
VOTO No 45199 (Processo Digital)
Apelação no 1008691-91.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga (2a Vara Cível)
Apelante: JOSEANE ALVES MACHADO RODRIGUES (Justiça Gratuita)
Apelado: BANCO AGIBANK S/A
Juiz sentenciante: Aparecido César Machado
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO
TÃO
SOMENTE
AS
MATÉRIAS
ELENCADAS
NAS
RAZÕES
RECURSAIS - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC - MAJORAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA - CABIMENTO - MONTANTE ARBITRADO QUE
SE MOSTRA DEMASIADAMENTE ÍNFIMO SE CONSIDERARMOS OS
CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2o E INCISOS, DO CPC - NAS AÇÕES
EM QUE FOR MUITO BAIXO O VALOR DA CAUSA, DEVE O JUIZ
FIXAR OS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - § 8o DO
MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL - NOVO ARBITRAMENTO EM
CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada de
fls. 259/261, julgando procedente a ação para determinar a revisão do
contrato firmado entre as partes e reduzir a taxa de juros remuneratórios à
média praticada pelo mercado, no importe de 7,27%, condenando, ademais,
a casa bancária à repetição do indébito, representado pelas quantias
indevidamente cobradas e pagas a maior pela autora, corrigidamente de cada
desembolso e com juros de mora de 1% a.m. da citação, além do pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008691-91.2019.8.26.0269 -Voto no 45199
3
Em razões recursais, aduz a autora ser necessária a
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto
arbitrados modicamente, restando incapaz de remunerar condignamente o
trabalho do patrono, faz menção à natureza alimentícia da verba, aguarda
provimento (fls. 266/271).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 272).
Regularmente processado (fls. 273).
Contrarrazões (fls. 280/284).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
revisão de empréstimo pessoal entabulado entre as partes, além da repetição
do propalado indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008691-91.2019.8.26.0269 -Voto no 45199
4
Salienta-se, de proêmio, que se sujeitam à reapreciação
tão somente as matérias elencadas nas razões recursais, em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em consonância com o
artigo 1.013, caput, do CPC, além da ausência de recurso da demandada,
limitando-se a análise do presente recurso à majoração ou não dos
honorários advocatícios de sucumbência.
E respeitado o posicionamento do juízo a quo, o valor
arbitrado a esse título, qual seja, de 10% do valor da causa (que resultaria em
R$
100,00),
mostra-se
demasiadamente
ínfimo,
especialmente
se
considerarmos os critérios do artigo 85, § 2o e seus incisos, do CPC, não se
mostrando suficiente para remunerar condignamente o causídico.
A propósito, o § 8o do mencionado dispositivo legal
prescreve que, nas ações em que for muito baixo o valor da causa, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
Nessa toada, razão assiste à demandante no propósito de
majorar a verba honorária, a qual, na esteira dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, deve ser fixada em R$ 500,00, que se evidencia
consentâneo com o caso telado e o trabalho do patrono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008691-91.2019.8.26.0269 -Voto no 45199
5
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz dos
dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Destaca-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que motive sua
decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman Benjamin,
Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012;
e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no
1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no
DJe de 23/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008691-91.2019.8.26.0269 -Voto no 45199
6
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
majorando a verba honorária para R$ 500,00, corrigidamente desta decisão e
com juros de mora de 1% a.m. do trânsito em julgado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator